Tribunal: TJES
Processo: 5001745-33.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais; Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001745-33.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J ZOUAIN E CIA LTDA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTER PARK
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se de ação de cobrança interposta por , alegando em apertada síntese que no terreno onde encontra-se a edificação predial, foi incorporada pela empresa Center Empreendimentos Ltda. EPP, que realizou negócio de permuta do terreno incorporado com a empresa J ZOUAIN E CIA LTDA. Logo, a empresa J ZOUAIN E CIA LTDA. adquiriu via permuta unidades no condomínio autor, sendo a presente ação para cobrança de taxas condominiais das unidades caracterizadas como Lojas nº 10/11, sala 15, sala 16 e garagem independente nº 54, em uma única lide, haja vista todos as unidades são de responsabilidade da Requerida, havendo, assim, a identidade de partes e objeto da ação.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, condenando a requerida, a pagar ao condomínio autor os valores referentes a maio do ano de 2020 até maio do ano de 2021, referentes a Lojas nº 10/11, sala 15, sala 16 e garagem independente nº 54, totalizando a importância de R$ 11.215,21 (onze mil duzentos e quinze reais e vinte e um centavos) valor este a ser acrescido de correção monetária com índice da CGJTJES, e juros de 1% ao mês, desde a última atualização, ou seja, 26/05/2021, conforme planilha de atualização de débitos apresentada com a inicial. Julgo improcedente o pedido contraposto.

Ocorre que ao interpor o presente recurso, não realizou a juntada das custas processuais, justificando através de documentos que a empresa encontra-se dificuldade financeira encontrada pode ser ainda comprovada pelos balancetes contábeis (doc. 03) que demonstram comparativamente, de forma cabal, os prejuízos financeiros suportados pela recorrente, e consideravelmente agravados pela pandemia de importância mundial causada pelo COVID-19.

Portanto, constata-se nos autos, o indeferimento de tal benefício, uma vez que, embora demonstrado que as atividades financeiras reduziram após a Pandemia da COVID 19, de acordo com o demonstrativo, sua remuneração mensal excede o valor referente a três salários mínimos.

Em seguida, sob o ID 4476236, a parte recorrente, opôs Embargos de Declaração considerando-se que a análise, por este h. Juízo, dos argumentos tecidos alhures, por ocasião do julgamento dos presentes embargos de declaração, possui o condão de alterar o decisum jurisdicional recorrido, imprescindível a intimação do recorrido para se manifestar, nos termos do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil – CPC.

Explico.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)
”.

Neste contexto, após o indeferimento da assistência judiciária gratuita, deveria a parte fazer o recolhimento do preparo. Contudo, requereu a reconsideração da análise do benefício através dos Embargos de Declaração. O Enunciado do Fonaje, menciona:

ENUNCIADO 115 – Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro – São Paulo/SP).

O pedido de isenção do depósito recursal para as empresas em recuperação judicial, não elimina o pagamento de custas processuais se não for deferido o benefício da Justiça Gratuita. Não é suficiente a simples declaração de incapacidade financeira da empresa, principalmente quando explora atividade econômica, sendo imprescindível prova contundente da sua insuficiência de recursos, a qual não foi produzida nos autos.

Por ser turno, a decisão que deferiu a recuperação judicial não é suficiente para demonstrar o estado de hipossuficiência econômica da recorrente, pois não comprova a precariedade da situação econômica ao ponto de demandar a concessão da justiça gratuita.

Entretanto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade da Recorrente em arcar com os encargos processuais.

Isto posto, deixo de conhecer do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Aproveito a oportunidade para negar provimento aos Embargos de Declaração, vez que discuto a matéria em questão.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)